Tribunal: TJSP
Processo: 2136345-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Descumprimento de decisão que concede tutela de urgência, a fim de que a seguradora forneça medicação ao segurado, já reconhecido quando do julgamento de agravo de instrumento anterior – Manutenção de penalidade e de seu montante – Obrigatoriedade – Litigância de má-fé da executada afastada – Recurso improvido.